Tribunal: STF
Processo: HC 250314
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 945.368/SP (e-doc. 7).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em 1ª instância, da prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (estelionato), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condená-lo à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa ante o mencionado crime (e-doc. 5).



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 6). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes a demonstrarem a autoria do crime, dizendo lastreada a condenação exclusivamente na palavra da vítima.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reestabelecimento da sentença absolutória.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado da condenação em 05/06/2024.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 05/06/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 13/12/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, entendeu configurado o crime de estelionato consoante o acervo probatório, notadamente o depoimento da vítima e da testemunha Sandra, companheira da vítima. Confira-se o seguinte trecho:



    “A materialidade ficou demonstrada com o boletim de ocorrência de fls. 03/04 e auto de avaliação de fl. 11, além da prova oral colhida nas duas fases do feito.



    A autoria também é certa.



    A vítima Adriano Araújo de Albuquerque afirmou à Autoridade Policial (fl. 06) que, na data dos fatos, por volta das 06h30 da manhã, havia acabado de sair do ‘Bar do Jegue’ juntamente com sua companheira Sandra quando ‘Pin’ começou a acompanhar o casal. O declarante estava ouvindo uma música em seu aparelho celular e ‘Pin’ comentava ‘essa música é boa’. Em dado momento, Sandra disse que queria ir ao banheiro, razão pela qual o declarante a acompanhou até o ginásio. ‘Pin’ pediu o aparelho celular emprestado para continuar ouvindo a música. Contudo, quando voltaram, ele havia desaparecido, levando o aparelho consigo. Em juízo (mídia de fls. 192/193), confirmou as informações prestadas na fase anterior, tendo acrescentado que não recuperou o seu aparelho celular. Conhecia o réu anteriormente ao fato, mas não era amigo dele.



    No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pela testemunha Sandra Mara Proença de Oliveira, companheira da vítima (fl. 07 e mídia).



    O réu PAULO negou a imputação na fase inquisitória (fl. 09), alegando que, na data do ocorrido, acompanhou Adriano e Sandro após eles terem saído do ‘Bar do Jegue’. Eles estavam escutando música e, em dado momento, Sandra quis ir ao banheiro. Pediu a Adriano que deixasse seu aparelho celular consigo, para que pudesse continuar escutando música. Ele aceitou. Contudo, como o casal demorou muito para retornar, decidiu ir embora. Quando estava a caminho de sua casa, foi abordado por um rapaz moreno, alto, que se dizia amigo do casal. Ele pediu para ficar com o aparelho, prometendo devolvê-lo para Adriano. No dia seguinte, tomou conhecimento de que, na verdade, Adriano não conhecia aquele rapaz. Em juízo (mídia), diversamente, disse que o rapaz que ficou com o aparelho celular havia se apresentado como primo de Adriano. Não sabe o nome dessa pessoa. Conhecia Adriano e tinha amizade com ele, já que sempre bebiam juntos na praça da cidade. Não haviam se desentendido anteriormente ao fato.



    A versão ofertada pelo réu, além de fantasiosa e contraditória, restou francamente isolada nos autos, merecendo ser desprezada.



    De fato, não seria crível que o réu entregasse de boa-fé o aparelho celular da vítima a uma terceira pessoa, cujo nome sequer conhecia, apenas porque ela alegou que o entregaria ao dono posteriormente.



    Cabe considerar, ademais, que há contradições relativas a aspectos essenciais do fato nos diferentes relatos oferecidos pelo réu nas duas fases do feito. Efetivamente, na Delegacia de Polícia, disse ele que entregou o aparelho a uma pessoa que se dizia ‘amigo’ da vítima (fl. 09); já em juízo, alegou que a mesma pessoa teria se apresentado como ‘primo’ da vítima (mídia). Ora, caso o apelado realmente tivesse a intenção de devolver o aparelho celular à vítima, seria de se esperar que o fizesse diretamente a ela ou, ao menos, o fizesse a pessoa de confiança e não a um desconhecido que o abordou na via pública em plena madrugada.



    De outra parte, é certo que nenhum indício emergiu da prova coligida que indicasse que a vítima e a mencionada testemunha de acusação tivessem intenção de prejudicar o apelado, não havendo razão alguma para negar o valor probatório das suas declarações e depoimentos.



    Encontra-se pacificado na jurisprudência o entendimento de que não se deve menosprezar as informações prestadas pelas vítimas e testemunhas dos crimes patrimoniais, sobretudo quando não verificada a presença de indicativos de que elas tivessem propensão a mentir em desfavor do acusado, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas sequer o conheciam anteriormente ao fato.” (e-doc. 5, p. 5-6)



    11. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, assentou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus (e-doc. 6).



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 226.094-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 17/05/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. As circunstâncias descritas no acórdão condenatório evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (CP, art. 171). 2. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 3. Ainda, esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.474-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator